Tribunal: TJBA
Processo: 0503336-98.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503336-98.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Lamarck de Jesus Maia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP).

RECURSO MINISTERIAL.

PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE
. DESPROVIMENTO
.
A CONDUTA SOCIAL NÃO DIZ RESPEITO A OUTRAS AÇÕES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
C
ONCERNENTE AO COMPORTAMENTO
DO INDIVÍDUO NO SEU MEIO SOCIAL (COMUNIDADE, TRABALHO E FAMÍLIA). SÚMULA Nº 444 DO STJ.

RECURSO DA DEFESA.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROVIMENTO
.

COMPROVAÇÃO INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, RESPALDADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
.
ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVAE
.

FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA
.
IMPROVIMENTO.
ACUSADO REINCIDENTE. MANTIDA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.
NORMA COGENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
EM PARTE DO RECURSO DA DEFESA E, NESTA EXTENSÃO, PELO SEU DESPROVIMENTO E PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

RECURSO D
A DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0503336-98.2017.8.05.0080
, em que figura como Apelante/
Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA/
LAMARCK DE JESUS MAIA

e como Apelado/
Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
/
LAMARCK DE JESUS MAIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER EM PARTE

do recurso
da defesa
e, nesta extensão, julgá-lo
DESPROVIDO
,

bem como
CONHECER
do recurso ministerial e julgá-lo
DESPROVIDO
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15